Tribunal: STF
Processo: RHC 186791
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Supressão de instância. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TENTATIVA DE FUGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PISO. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DENEGADA. 
    1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
    2. A constrição cautelar da Paciente encontra-se suficientemente fundamentada, pois as instâncias ordinárias salientaram que a Acusada supostamente participa de organização criminosa, sendo a responsável pela distribuição de drogas na cidade de Venturosa/PE e nos municípios circunvizinhos, além de haver tentado fugir do distrito da culpa ao saber da prisão do correu. Tais fatos justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
    3. No caso, consideradas as circunstâncias do fato e a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, não se mostra suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal.
    4. Ordem de habeas corpus denegada.”
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante e, posteriormente, preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/2006. O Juízo de primeiro grau, considerando que a paciente possui 3 filhos menores de idade, converteu a prisão preventiva em prisão domiciliar, com o uso de monitoração eletrônica.
    3. Inconformada, a recorrente impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, que denegou a ordem. Na sequência, sobreveio a impetração no Superior Tribunal de Justiça. A Ministra Laurita Vaz, ao analisar o HC 541.290, indeferiu a liminar. Logo após, a Sexta Turma do STJ, por unanimidade, denegou ordem.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa  sustenta que: (i) “o acórdão prolatado não merece prosperar ante o descabimento da prisão cautelar, que mesmo tendo sido substituída por prisão domiciliar ainda cerceia a liberdade da paciente. A prisão preventiva é medida extrema a ser tomada em último caso, quando não cabível as outras medidas alternativas previstas na lei”; (ii) “a ausência de intimação da defesa para sessão de julgamento do writ mesmo após expressa manifestação na petição inicial configura cerceamento de defesa, razão pela qual o julgamento deve ser anulado”. 
    5. Decido.
    6. O recurso ordinário não deve ser provido. 
    7. De início, anoto que alegação de “ausência de intimação da defesa para sessão de julgamento do writ” não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância.
    8.  Quanto ao mais, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. Dou especial relevância às seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    Como sabido, a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 
    A constrição cautelar da Paciente tem base empírica idônea, pois as instâncias ordinárias demonstraram a gravidade in concreto do caso, salientando que a Paciente supostamente participa de organização criminosa ‘responsável pela distribuição e tráfico de drogas na cidade de Venturosa e circunvizinhas. Aliado a isso, há nos autos fortes indícios de que o referido núcleo da organização estaria lavando (sic) drogas para traficar nos presídios da região’ (fl. 17), o que justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 
    Ademais, o Juízo de piso relatou que ‘a paciente tentou fugir quando soube da prisão do corréu’, o que reforça a necessidade da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. 
    […]
    Nesse sentido, não há constrangimento ilegal na prisão domiciliar da Paciente, pois estão presentes todos os requisitos necessários para sua decretação e manutenção. 
    Por fim, consideradas, no caso, as circunstâncias do fato e a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, não se mostra suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal.
    […].”
    10. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recuso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 09 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator